Tribunal: TJMT
Processo: 1022555-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022555-29.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), EDUARDO ROSENDO DE LUCENA - CPF: 214.669.258-84 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS QUE SE REFERE À EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível de no 1022555-29.2016.8.11.0041, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS QUE SE REFERE À EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo.”
(Id. 252205172)

Em suas razões, de Id. 256310653 , o embargante sustenta que
“restou demonstrado que não houve desídia da parte embargante, por esse motivo deve ser afastada a prescrição intercorrente no caso.”

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração
“para que proceda a reforma dos pontos prelecionados no presente recurso, não tendo que se falar prescrição intercorrente, devendo assim ser julgado procedente o pedido do Requerido.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Adianto que o recurso de apelação não deve ser conhecido.

Isso porque o Julgador a quo bem fundamentou a decisão de improcedência da ação,
por implementação da prescrição do direito autoral
, nestes termos:

“Nesse diapasão, a presente ação tem por objeto um contrato de financiamento de veículo, título esse que prescreve em 05 anos nos termos do ART. 206, §5o, I, do CC.

Nessa toada,
considerando que o título que fundamenta a presente execução venceu em 30/07/2011 (id. 4360098), e que transcorreram mais de 05 anos (prazo prescricional) do referido vencimento até o protocolo da inicial (08/12/2016), a conclusão é singela, a prescrição restou consumada.
”

A parte recorrente, por sua vez,
apresenta suas razões recursais de forma genérica e abstrata,
dissociadas dos fundamentos da sentença,
uma vez que trata de extinção pela implementação da prescrição intercorrente.

Portanto, evidente a ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.010, incisos II, III, e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (in “Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)” (in nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Assim, diante da ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, fica obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, há de permanecer incólumes os motivos expendidos na decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, in verbis:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Inclusive, sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada” (AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).” (AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2. Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada. 2. Recurso não conhecido.” (TJMT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...) A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte.” (TJMT, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Com efeito, o emprego de tese recursal que apenas reproduz tese já apresentada na petição inicial/contestação ou não ataca a fundamentação da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e enseja o não conhecimento do recurso.”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Por fim, importa consignar que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025